Tribunal: TJSP
Processo: 2170562-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA Decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Possibilidade de conhecimento. Tema 988 de repetitivos. Valor da causa individualmente considerado em relação a cada litisconsorte que insere a questão nos procedimentos do Juizado Especial. Tema 17 de demandas repetitivas. Art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA Decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Possibilidade de conhecimento. Tema 988 de repetitivos. Valor da causa individualmente considerado em relação a cada litisconsorte que insere a questão nos procedimentos do Juizado Especial. Tema 17 de demandas repetitivas. Art. 2o, caput, da Lei no 12.153/2009. Ação de cobrança em que se pretende pagamento das prestações relativas ao quinquênio anterior à data da impetração do mandado de segurança coletivo no 0027112-62.2012.8.26.0053. Hipótese que não se amolda ao Tema no 1.029/STJ, não se tratando de mero cumprimento de sentença, mas de ação autônoma na qual a questão de fundo que volta ao debate em sua plenitude. Valor da causa individualmente considerado em relação a cada litisconsorte que insere a questão nos procedimentos do Juizado Especial. Tema 17 de demandas repetitivas. Causa que não é complexa e praticamente se resume a matéria de direito. Possibilidade de perícia simples, expressamente prevista no art. 35 da Lei no 9.099/1995. Obrigação da Fazenda de apresentar ao Juizado a documentação necessária ao esclarecimento da causa (art. 9o da Lei no 12.153/2009). Decisão mantida. Agravo desprovido.